Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova pericial.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
3. A contratação de empréstimo bancário mediante fraude praticada por terceiros em que resulta desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, já diminuto e imprescindível à sua subsistência, ultrapassa os meros dissabores cotidianos, razão pela qual é devida a indenização por dano moral. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.
4. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de apuração de eventual má-fé.
5. Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme art. 398, do Código Civil, e Súmula 54 do STJ.
6. Apelação do Banco conhecida e não provida.
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.